Tribunal: STF
Processo: ARE 1367329
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTIONAMENTO DE EMPRESA CONTRIBUINTE CONTRA OS TERMOS DA IN RFB 734/07, ENTÃO EM VIGOR (VERIFICAÇÃO PELA PRÓPRIA RECEITA FEDERAL DA SITUAÇÃO FISCAL DA EMPRESA PARA FINS DE PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL AUTORIZADO NO ART. 40 DA LEI 10.685/04). AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO DE ILEGALIDADE: NORMATIZAÇÃO QUE SE AMOLDA AOS DITAMES DO CTN, DO § 4° DA LEI 10.685/04, DO ART. 60 DA LEI 9.069/95 E DA IN SRF 595/05. O INTERESSE PÚBLICO DEVE PREPONDERAR SOBRE O INTERESSE ECONÔMICO DO PARTICULAR. CASO SINGULAR EM QUE A INVESTIGAÇÃO DA RECEITA FEDERAL APUROU QUE A CERTIDÃO OFERECIDA PELA EMPRESA PARA OBTER BENEFÍCIO FISCAL ERA OBSOLETA, NÃO REPRESENTAVA MAIS A REALIDADE (APURADOS OITO DÉBITOS EM COBRANÇA) AINDA DURANTE O SEU PRAZO DE VALIDADE. OBJETIVO DO MANDAMUS QUE DEVE SER REPELIDO: IMPINGIR A ACEITAÇÃO, PELO FISCO, DE UMA CERTIDÃO QUE NÃO REPRESENTAVA MAIS A REALIDADE DA SITUAÇÃO FISCAL DA CONTRIBUINTE. LIMITES PARA A DECISÃO DO PRESENTE WRIT. SEGURANÇA DENEGADA, COM CASSAÇÃO DA LIMINAR. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece de agravo retido quando ausente requerimento expresso de sua apreciação. Inteligência do art. 523, § 1° do CPC. 2. O art. 40 da Lei 10.685/04 instituiu o benefício fiscal da não incidência do PIS/PASEP e da COFINS sobre a venda de matéria-prima, produtos intermediários e materiais de embalagem destinados a pessoa jurídica preponderantemente exportadora, desde que atendidas as condições a serem estipuladas pela Receita Federal (§ 4°). 3. Foi a própria Lei 10.685/04 concessiva do benefício fiscal (art. 40) que abriu espaço de competência para a Receita Federal instituir exigências para que as empresas pudessem se valer da benesse (§ 4°); para esse fim foi publicada a IN SRF 595/05, cujo art. 4°, V, estabelecia que o pedido administrativo deverá vir acompanhado de documentos comprobatórios da regularidade fiscal perante o Fisco Federal. Na verdade, essa norma regulamentar estava de acordo com o que já vinha disposto no art. 60 da Lei 9.069/95, o qual condiciona a concessão de incentivo ou benefício fiscal à comprovação de quitação de tributos e contribuições federais. 4. Com a edição da IN RFB 734/07 (atualmente revogada pela IN RFB 1.505/14), restou disposto que para a concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício fiscal caberia à própria Receita Federal verificar a regularidade fiscal da empresa interessada, quando da análise do pedido feito por ela, de modo que nos termos de seu art. 10 restou "vedada a exigência da certidão conjunta de que trata o art. 1° da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 3". Esse dispositivo regulamentar tornou mais efetiva a comprovação da exigência ventilada no art. 60 da Lei 9.069/95, e também no inc. I do § 4 ° do art. 40 da Lei 10.685/04. 5. Ausência de vício de ilegalidade: os arts. 10 e 11 da IN RFB 734/07 apenas substituíram a apresentação de certidões (dos arts. 205 e 206 do CTN) a ser feita pelo contribuinte interessado em receber benefício fiscal, pela verificação da regularidade fiscal do postulante a ser feita pela própria Secretaria da Receita Federal do Brasil em pesquisa nos seus sistemas eletrônicos. 6. Ao assumir o ônus de perscrutar a situação fiscal da empresa, a Receita Federal acabou facilitando a vida dos contribuintes interessados no benefício do art. 40 da Lei 10.685/04, dispensando-os de apresentar eles mesmos as certidões; e por outro lado o Fisco ganhou mais segurança na concessão dos benefícios (em atenção ao disposto como regra geral no art. 60 da Lei 9.069/95), já que por óbvio é perfeitamente possível que no prazo de vigência das certidões pode ocorrer que a empresa se torne devedora de tributação federal. Ou seja, pode ser que ao tempo da expedição de certidão conforme os arts. 205 e 206 do CTN o conteúdo da mesma era verídica, mas posteriormente, à conta de fatá tributário novo, passou a não mais representar a realidade do contribuinte perante o Fisco, nada importando que a certidão ainda esteja em seu prazo de validade. 7. Na espécie dos autos a prova documental deixa perceber que, apesar do oferecimento pela impetrante de uma certidão conforme o art. 206 do CTN, o Fisco efetuou pesquisa eletrônica sobre a situação da empresa e descobriu que, em 24/04/2009 a mesma possuía DOIS DÉBITOS EM COBRANÇA que em 24/06/2009 já eram OITO (fls. 114). Como consequência, 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, XXXV, LV; 93, IX; 170, § único da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente